Tribunal: TJDFT
Processo: 0745294-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 769. INAPLICABILIDADE. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preclusão consumativa é a perda de uma faculdade processual em razão do seu exercício prévio. 1.1 Ocorre a preclusão consumativa quando a parte apresenta duas impugnações à penhora, em momentos distintos, ainda que com argumentos diferentes.
2. Caso terceiro estranho à relação processual tenha sofrido constrição ou ameaça de constrição sobre seu patrimônio, há instrumento processual adequado a ser manejado por ele, conforme disciplina os arts. 674 e seguintes do Código de Processo Civil.
3. O Tema Repetitivo 769 trata de penhora sobre o faturamento de pessoas jurídica em execuções fiscais.
4. O art. 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada.
5. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional se justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes.
6. A constrição deve ser pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, a redução do valor definido para a penhora requer provas de que a ordem judicial recorrida implicaria na inviabilidade de manutenção da pessoa jurídica devedora. Diante da ausência de comprovação sobre o desequilíbrio financeiro, a pretensão deve ser indeferida.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.